Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-88.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-88.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JORGE DALBEN - CPF: 195.665.819-04 (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VOOS DOMÉSTICOS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de abordar explicitamente a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, embora tenha aplicado o Código de Defesa do Consumidor em voo doméstico, afastando assim a aplicação do regramento aeronáutico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão sobre a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e a validade do prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

Embora não tenha sido mencionada expressamente a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, o acórdão tratou da questão ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento jurisprudencial, o CDC prevalece em casos de transporte aéreo doméstico, garantindo a proteção ao consumidor.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída a discussão mesmo quando os embargos são rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem alteração do julgado.

Tese de julgamento
: “O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Rac n. 07240825520188070001

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Latam Airlines Group S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, pois deixou de analisar a incidência, ou não, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Por fim, prequestiona a matéria e, forte em tais argumentos, postula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que seja sanada a omissão assinalada.

Apesar de intimado, o embargado deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de omissão no voto, pois deixou de apreciar a incidência, ou não, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Com razão.

Contudo, a despeito de não constar a matéria de forma explícita no voto condutor, delineou-se quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, afastando, por certo a aplicação do referido regramento.

Apenas para esclarecer e não restar dúvidas quanto ao entendimento,
em se tratando de voo doméstico, as normas consumeristas se sobrepõem ao disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica, não sendo aplicáveis os limites impostos neste último. Nesse sentido, colaciono entendimento do Tribunal do Distrito Federal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO DE ANIMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. 1. Tratando-se de voo doméstico, deve prevalecer o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das regras do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, porque melhor traduz o objetivo da Constituição Federal de proteger a parte vulnerável na relação de consumo. 2. O STJ vem mitigando a teoria finalista insculpida no art. 2º do CDC para proteger empresários que se encontrem em situação de vulnerabilidade, seja técnica, econômica ou jurídica. 3. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima e que gera uma diminuição do seu patrimônio. 4. Cabe à companhia aérea contratada propiciar os meios adequados ao transporte de animal, independentemente de suas características físicas. 5. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes envolvidas. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
(TJDFT, Rac n.

07240825520188070001, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 15.07.20)

Portanto, apesar de vislumbrar omissão na decisão, não modifica a conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
ACOLHO
o embargos de declaração, para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024